Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-84.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2024
Número: 0600535-84.2024.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600535-84.2024.6.16.0000, tendo como
suscitante o Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte - PR em face do Juízo da 088ª Zona Eleitoral
de Cianorte, nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Anuais nº 0600014- 80.2024.6.16.0149, apresentado pelo PT- Partido dos Trabalhadores na unidade
eleitoral de Indianópolis/PR, referente à prestação de contas anual do exercício de 2021. O Juízo da
149ª Zona Eleitoral determinou a redistribuição para a 88ª Zona Eleitoral , pela prevenção ao juiz
que conduziu o processo de prestação de contas nº 0600027-39.2022.6.16.0088. Verificou-se que as
contas inadimplentes foram julgadas pela 088ª Zona Eleitoral de Cianorte-PR. O juízo da 88ª Zona
Eleitoral, caso seja de outra cidade que engloba a 149ª Zona Eleitoral, declinou a competência para
esta, declarando a incompetência da 88ª Zona Eleitoral, uma vez que de acordo com a Resolução
921/2023 do TRE, há competência plena para as novas cidades que englobam as zonas eleitorais. O
Juízo da 149 Zona Eleitoral suscitou conflito negativo de competência entre este Juízo e o Juízo da
088ª Zona Eleitoral, para processar e julgar o feito, com fundamento nos arts. 66, inciso II, e 951,
caput, do Código de Processo Civil, art. 58, §1°, inciso I, da Resolução do TSE n° 23.604/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004383
15/09/2024
11:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.015

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600535-84.2024.6.16.0000 – Indianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
SUSCITANTE: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

C O N F L I T O
N E G A T I V O
D E
COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
P R E S T A D A S .
F I X A Ç Ã O
D A
COMPETÊNCIA. CONFLITO DECIDIDO.
IMPROCEDÊNCIA

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito Negativo de
Competência suscitado pelo Juízo da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte/PR em face do
Juízo da 88ª Zona Eleitoral, relacionado ao
j u l g a m e n t o d e R e q u e r i m e n t o d e
Regularização de Contas Não Prestadas
referente ao exercício de 2021 do Município
de Indianópolis/PR.

2. O conflito surgiu após o rezoneamento
eleitoral estabelecido pela Resolução
TRE/PR nº 921/2023, que alterou a
competência dos processos oriundos do
Município de Indianópolis para o Juízo da
149ª Zona Eleitoral, enquanto o pedido de
regularização havia sido apresentado à 88ª
Zona Eleitoral.

3. O Juízo suscitante alega ser
incompetente para julgar o feito,
considerando que a Resolução TSE nº
23.604/2019, em seu art. 58, § 1º, II,
Num. 44004383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511314628600000042957244
Número do documento: 24091511314628600000042957244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:13:24

estabelece a prevenção ao juiz ou ao relator
que conduziu o processo de prestação de
contas a que ele se refere

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Definir a competência jurisdicional para o
j u l g a m e n t o d o R e q u e r i m e n t o d e
Regularização de Contas Não Prestadas
após o rezoneamento eleitoral.

2. Analisar a aplicação da regra de
prevenção disposta no art. 58, §1º, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, em
confronto com a alteração de competência
absoluta decorrente do rezoneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 66 do CPC regula os conflitos de
competência, prevendo, entre outras
situações, quando dois ou mais juízes se
consideram incompetentes.

2. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em
seu art. 58, §1º, II, estabelece que o
requerimento de regularização de contas
deve ser distribuído por prevenção ao juiz
que conduziu o processo de prestação de
contas.

3. No caso em tela, a alteração da
c o m p e t ê n c i a a b s o l u t a , c o n f o r m e
estabelecido pela Resolução TRE/PR nº
921/2023, transfere os feitos relativos ao
Município de Indianópolis para o Juízo da
149ª Zona Eleitoral.

5. Portanto, reconhece-se a competência do
Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR
para processar e julgar o Requerimento de
Regularização de Contas Não Prestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Conflito Negativo de Competência
julgado improcedente, fixando-se a
competência do Juízo Eleitoral da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte/PR para
processar e julgar o Requerimento de
Regularização de Contas Não Prestadas nº
0600014-80.2024.6.16.0149.

Num. 44004383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511314628600000042957244
Número do documento: 24091511314628600000042957244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:13:24

2. A tese firmada é a de que, havendo
alteração de competência absoluta por
rezoneamento, esta prevalece sobre a
prevenção anteriormente estabelecida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 66

Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, §1º,
II

Resolução TRE/PR nº 921/2023

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito de competência, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo da
149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral.

Narra que o PT - Partido dos Trabalhadores ingressou com pedido de
regularização referente ao exercício anual de 2021 na Unidade Eleitoral de
Indianópolis/PR.

Informa que o Juízo da 88ª Zona Eleitoral declinou a competência para
análise do feito ao Juízo da 149ª ZE em função do teor da Resolução 921/2023, deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que definiu as competências das 88ª e 149ª Zonas
Eleitorais, sendo que no artigo 3º caput e inciso II, expressamente definiu que a 149ª ZE
terá competência plena relativamente aos processos oriundos dos municípios de
Indianópolis, Japurá, Jussara e São Manoel do Paraná.

A Secretaria informou que, após consulta ao sistema SICO, constatou que o
procedimento inicial das contas tramitou junto a 88ª Zona Eleitoral, por meio do registro n°
0600027-39.2022.8.16.088.

O juízo suscitante entendeu que ao caso deve ser aplicada a Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral n° 23.604/2019, que prevê de forma específica que a
regularização das contas anuais julgadas como não prestadas deve ser realizada pelo
critério da prevenção – pelo Juízo que conduziu o processo de prestação de contas que a
Num. 44004383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511314628600000042957244
Número do documento: 24091511314628600000042957244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:13:24

ele se refere, na forma do art. 58, §1°, inciso II.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
presente Conflito Negativo de Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte como competente para processar e julgar os autos de
Requerimento de Regularização de Contas Não Prestadas nº 0600014-
80.2024.6.16.0149.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral,
referente ao julgamento de Requerimento de Regularização de Contas Não Prestadas nº
0600014-80.2024.6.16.0149.

O conflito de competência está regido pelo artigo 66 do CPC, que assim
dispõe:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao
outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá
suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Na espécie, a discussão cinge-se em definir qual é o juízo competente para
análise e julgamento do pedido de regularização de prestação de contas de 2021, do
Município de Indianópolis, atualmente.

De fato, o art. 58, §1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece a
prevenção do Juízo que apreciou as contas para julgamento do pedido de regularização
da omissão:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.

Num. 44004383 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511314628600000042957244
Número do documento: 24091511314628600000042957244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:13:24

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou
pelo(s) hierarquicamente superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere.

Por outro lado, o art. 43 do Código de Processo Civil dispõe que a
competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta.”

No caso em exame, após rezoneamento eleitoral, a Resolução TRE/PR nº
921, de 16.10.23, estabeleceu a seguinte divisão entre as Zonas Eleitorais de Cianorte:

Art. 3º A 88ª Zona Eleitoral e a 149ª Zona Eleitoral, com sede em Cianorte,
passam a ser compostas pelos seguintes municípios, nos quais terão
competência plena:

I – 88ª Zona Eleitoral de Cianorte: Cianorte e São Tomé;

II – 149ª Zona Eleitoral de Cianorte: Indianópolis, Japurá, Jussara e São
Manoel do Paraná

Conforme informações prestadas nos autos, as contas de 2021 foram
julgadas pela 88º ZE, pois até 2023 não havia divisão das competências eleitorais
relativas aos processos oriundos da cidade de Indianópolis. No entanto, com a publicação
da Res. TRE/PR 921/2023, houve a alteração absoluta da competência, transferindo-se
os feitos de Indianópolis para o Juízo da 149ª Zona Eleitoral, razão pela qual cabe a essa
última Zona Eleitoral o dever de julgar a regularização objeto da presente discussão.

Destaco, por fim, que este feito difere de julgado recente desta Corte
Eleitoral, que recebeu a seguinte ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DO
FEITO AO JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL, EM RAZÃO DA CONEXÃO.
ZONA ELEITORAL ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019.
EXCLUSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS RELATIVOS A MATÉRIAS
ESTRANHAS À COMPETÊNCIA CRIMINAL, EXCETUADOS OS FEITOS JÁ
DISTRIBUÍDOS NA DATA DA ESPECIALIZAÇÃO E OS QUE LHES FOREM
CONEXOS. REGRA DE EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. ART. 73,
§2º, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. REGRA DE PREVENÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
Num. 44004383 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511314628600000042957244
Número do documento: 24091511314628600000042957244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:13:24

SUSCITANTE.1. A regra prevista no art. 73,§ 2º, II, da

Resolução TSE nº 23.463/2015, que estabelece que o requerimento de
regularização de omissão de prestação de contas eleitoral deve ser
distribuído ao Juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ele se refere, trata de regra de prevenção e não de conexão.2. Aplicada
a regra disposta no art. 55 do Código de Processo Civil, tem-se que o
requerimento de regularização de omissão de prestação de contas não é feito
conexo ao processo de prestação de contas.3. O art. 3º, §5º, da Resolução
TRE/PR nº 847/2019, ao estabelecer a regra de exclusão da distribuição de
novos feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas,
excepciona apenas a hipótese de conexão.4. A interpretação das regras de
exceção deve se dar de modo estrito, não sendo possível estender-se a
exceção prevista no art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº 847/2019 às
hipóteses de prevenção.5. Reconhecimento da competência do juízo da 175ª
Zona Eleitoral.

(CONFLITO DE COMPETENCIA nº060021012, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2024).

No caso acima, a discussão girava em torno da existência de prevenção
ou conexão em razão da do estabelecimento da regra de exclusão da distribuição de
novos feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas de Curitiba,
diante da regra de absorção apenas de processos conexos. Neste feito, contudo, o que
se discute não é a conexão, mas a cessação da competência absoluta prevista no art. 58,
§ 1º, II, da Res. TSE nº 23.604/2019 em virtude da publicação da Res. TRE/PR 921/2023,
que alterou a competência da 149ª Zona Eleitoral para passar a ser responsável pelos
processos oriundos do Município de Indianópolis, local onde foi apresentado o pedido de
regularização da omissão de prestação de contas.

Feita a distinção, entendo que a o presente conflito de competência deve ser
respondido, fixando-se o Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pela improcedência do presente Conflito Negativo de
Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas nº 0600014-80.2024.6.16.0149.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44004383 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511314628600000042957244
Número do documento: 24091511314628600000042957244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:13:24

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600535-84.2024.6.16.0000 - Indianópolis -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - SUSCITANTE: JUÍZO DA
149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL
DE CIANORTE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito de competência, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004383 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511314628600000042957244
Número do documento: 24091511314628600000042957244
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:13:24